Tribunal: TJSP
Processo: 2050745-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento pelo douto juízo a quo – Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo para interposição do recurso – Intempestividade da insurgência manifestada pelo agravante – Recurso não conhecido.